Tribunal: TJES
Processo: 5008054-81.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008054-81.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ RAMOS DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008054-81.2024.8.08.0048

RECTE.:
LUIZ RAMOS DA CRUZ

RECDO.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS.
PARTE AUTORA QUE ALEGA DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E
CONSTANTEMENTE
MUDA A VERSÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11201092. Contrarrazões Id. 11201097.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11201092
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
11201091
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, reconheço, de ofício, a necessidade de perícia e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inc. II e § 1º da Lei 9.099/95.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais (com pedido liminar) sob argumento de que encontrou em seu extrato de benefício previdenciário dois empréstimos consignados dos quais desconhece. Tentou entrar em contato com a ré no intuito de devolver, mas sem êxito. Requereu a suspensão dos descontos, em sede de liminar, declaração de inexistência do débito, dano material de R$ 8.735,56 e dano moral de R$ 10.000,00.

Em suma, o
juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia, pois as assinaturas são idênticas e o autor confirmou em depoimento ter recebido valores e realizado uma portabilidade de um dos contratos em 2022.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando que reconhece a contratação e as assinaturas, mas que ocorreu em contexto de portabilidade
. Afirmou que o fato de ter realizado portabilidade não implica em aceitação da dívida originária fraudulenta.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, contudo, o conjunto probatório não favorece o autor.

Dito isso, em breve resumo da lide, na exordial o autor, assistido por advogado, alegou que
observou dois empréstimos em seu benefício, mas que não os reconheceu, tendo inclusive acionado o Procon (Id. 11201036).

Por sua vez, a ré afirmou que os contratos de 010013572059 e 010001300970 foram regularmente contratados bem como o contrato nº 10013572059 fora objeto de portabilidade para outra instituição financeira, PARATI - CREDITO FIN, e, portanto encontra-se liquidado.
A documentação e os contratos foram juntados no Id. 11201055 e Id. 11201061.

Em réplica (Id. 11201070), o autor novamente negou ter realizado as contratações, tendo impugnado os documentos juntados pela ré na contestação.

Em audiência de Id. 11201087, o autor afirmou em depoimento que “
fez a portabilidade do empréstimo do Banco C6 como repúdio ao contrato feito pelo banco; que utilizou o dinheiro do empréstimo; que a portabilidade feita foi com o Banco Parati
; que fez a portabilidade na Rangel; que demorou ajuizar a ação, pois teve a pandemia e o PROCON orientou ir ao Juizado Especial Cível; que questionada das assinaturas do ID. 43585661, afirma que a assinatura foi na Rangel, que a assinatura do meio é do autor; que a primeira assinatura não reconhece; que apresentada a assinatura de ID. 43587212, não reconhece a assinatura como sendo do depoente; que reconhece o documento do autor trazido no documento; que não entrou em contato com o Banco C6, apenas com o PROCON; que confirma o uso dos valores R$ 3.858,02 e R$ 770,22
(grifo nosso).” Em outros termos, na audiência de instrução o autor reconheceu uma das assinaturas e impugnou outras. Também reconheceu ter recebido valores e realizado portabilidade de um dos empréstimos objeto dos autos do Banco C6, ora réu, para o Banco Parati, que não faz parte da lide.

Já em recurso, o autor afirmou que “
as assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo Recorrido pertencem ao Recorrente, mas foram obtidas no contexto do contrato de portabilidade. Nesse passo, não estamos diante da necessidade de perícia grafotécnica, mas da apresentação do documento original de contratação, para análise se existe ou não assinatura do autor/recorrente, quando da suposta contratação, pois as assinaturas postas nos autos, pertencem a portabilidade
”. Em outros termos, o autor reconheceu a assinatura, mas afirmou ter sido obtida em contexto de portabilidade e que é necessário a apresentação do contrato originário.

Ocorre que a ré em contestação em nenhum momento alegou que os dois contratos eram de portabilidade, mas sim que o autor realizou a portabilidade de um dos contratos do Banco réu C6 em 2022 para o Banco Parati (estranho à lide), fato que o próprio autor reconhece em audiência, como se vê dos destaques acima.

Assim, observa-se que
o autor constantemente muda sua versão, pois na inicial não reconheceu a contrtação, na réplica impugnou a documentação juntada pela ré, em audiência reconheceu uma das assinaturas e disse ter feito portabili
dade de um dos contratos para o Banco Parati e agora em recurso inominado afirmou reconhecer as assinaturas e documentos, mas que foram realizadas em portabilidade e não como uma dívida originária.

À vista dos fatos narrados, verifico que o comando judicial proferido pelo juízo
a quo
deve ser mantido, diante do farto conjunto probatório existente nos autos. Ademais, vislumbro que, após a apresentação do contrato assinado pelo banco réu, o autor constantemente muda a sua versão dos fatos, conforme se viu acima. Inclusive em recurso novamente alterou suas teses, o que configura ofensa à dialeticidade e inovação recursal.

Dessa forma, diante das versões apresentadas pela parte autora ao longo do trâmite processual, que foram se alterando, o que leva esse juízo a concluir que carece de verossimilhança, e tendo em vista que não houve recurso da ré,
voto pela manutenção da r. sentença, que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela necessidade de perícia, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)